Tribunal: TJSP
Processo: 2012105-77.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
*Processo Civil – cumprimento de sentença - frustradas tentativas de citação nos autos principais (ação de cobrança) por carta com AR e por oficial de justiça – também sem sucesso procuras via Sistemas BACENJUD, INFOJUD, SIEL, RENAJUD e SERASAJUD - validade da citação editalícia, com nomeação de curador especial que ofertou contestação por negativa geral - preenchimento dos requisitos legais

Ementa:
*Processo Civil – cumprimento de sentença - frustradas tentativas de citação nos autos principais (ação de cobrança) por carta com AR e por oficial de justiça – também sem sucesso procuras via Sistemas BACENJUD, INFOJUD, SIEL, RENAJUD e SERASAJUD - validade da citação editalícia, com nomeação de curador especial que ofertou contestação por negativa geral - preenchimento dos requisitos legais previstos nos arts. 256 no I e 257 no I, ambos do CPC/15 – cerceamento de defesa não caracterizado – agravo improvido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2012105-77.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante CELINA
DOS SANTOS RODRIGUES, é agravado TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO
S/A - TELESP/TELEFONICA/VIVO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012105-77.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No : 37025
AGRV.No : 2012105-77.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGVTE. : CELINA DOS SANTOS RODRIGUES
AGVDA. : TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S/A
TELESP/TELEFONIA/VIVO S/A
*Processo Civil cumprimento de sentença -
frustradas tentativas de citação nos autos
principais (ação de cobrança) por carta com
AR e por oficial de justiça
também sem
sucesso procuras via Sistemas BACENJUD,
INFOJUD,
SIEL,
RENAJUD
e
SERASAJUD
-
validade da citação editalícia, com nomeação
de curador especial que ofertou contestação
por negativa geral - preenchimento dos
requisitos legais previstos nos arts. 256 no
I e 257 no I, ambos do CPC/15 cerceamento
de
defesa
não
caracterizado

agravo
improvido*
1. Cuida-se de agravo de instrumento contra
o r. ato decisório de fls. 237/238, dos autos eletrônicos
do cumprimento da sentença de procedência da ação de
cobrança de débitos de telefonia fixa (fls. 99 e 107 dos
principais),
que
rejeitou
impugnação
ofertada
pela
executada agravante, através da Defensoria Pública do
Estado de são Paulo (fls. 160 dos principais), versando
nulidade do ato citatório.
2.
À modificação do julgado, alega a
recorrente
nulidade
da
citação
no
processo
de
conhecimento. Aduz que foi citada por edital, tendo em
vista que o Oficial de Justiça informou que a agravante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012105-77.2020.8.26.0000 -Voto no
3
não residia no endereço diligenciado, conforme informação
do funcionário do conjunto de prédios em que reside, no
entanto
em
nenhum
momento
alterou
seu
endereço
residencial. Sustenta que tão-somente tomou conhecimento
da ação de cobrança quando, em razão do cumprimento de
sentença, teve sua conta bloqueada. Afirma que a citação
por edital é ficta. Argumenta que por circunstâncias
alheias a sua vontade não tomou conhecimento do processo
de cobrança.
3. Formado o instrumento, o recurso foi
recebido com suspensividade (fls. 13), acusando resposta
da agravada a fls. 22/29.
É o relatório.
4. O agravo não merece acolhimento. Isso
porque como bem destacou a Magistrada “a quo”: “Conforme
verifica-se
dos
autos
principais,
primeiramente
foi
enviada carta por AR (fls. 108 e 111), que retornou
assinada por terceiro. Por cautela, foi expedido mandado
cumprido
pessoalmente
por
Oficial
de
Justiça
que
compareceu no exato endereço e cerificou que deixou de
citar Celina dos Santos Rodrigues, uma vez que foi
informado por Christopher, porteiro do condomínio, que a
requerida não reside no local (fls. 123). Assim, o
argumento apresentado pela executada não é capaz de
desconstituir a fé pública de que goza a Oficial de
Justiça. A ré não foi encontrada no endereço fornecido na
inicial; nem por AR, nem por Oficial de Justiça. Ausente
alegação de dolo ou má-fé na indicação do endereço da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012105-77.2020.8.26.0000 -Voto no
4
demandada ou na informação certificada pelo Oficial de
Justiça, é válida a citação por edital, pois cumpridos
todos os termos do art. 257, I e art. 256 do CPC, §3o”
(fls. 237 dos principais).
5. Vale dizer, não há que se falar em
nulidade do ato citatório, visto que se denota da ação de
cobrança que restaram negativas todas as tentativas
citatórias procedidas por oficial de justiça e carta com
AR. Também restaram infrutíferas as tentativas de localização pelos Sistemas BACENJUD, INFOJUD, SIEL,
RENAJUD e SERASAJUD (fls. 129, 137/139 e 175/177 daqueles
autos).
6.
Diante
desse
quadro,
entendendo
a
Magistrada singular que a agravante se encontrava em lugar
incerto e não sabido, certeiramente ordenou a sua citação
editalícia, com nomeação de curador especial, cumprindo
assim
as
inafastáveis
garantias
constitucionais
do
contraditório e da ampla defesa.
7. Neste sentido é a jurisprudência deste
Sodalício: “CITAÇÃO POR EDITAL nulidade - inocorrência
Réu
representado
pela
Defensoria
Pública
que
alega
nulidade da citação por edital ante a ausência de
diligência pessoal para tentativa de localização do réu em
dois endereços constantes nos autos Impossibilidade - Um
dos 'AR's' devolvidos foi enviado para endereço que é de
Agência Bancária onde o réu era titular de conta corrente
e o outro 'AR' foi devolvido com informação 'DESCONHECIDO'
- Validade da citação por edital - Expedição de mandados e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2012105-77.2020.8.26.0000 -Voto no
5
cartas de citação nos endereços constantes dos autos -
Diligências infrutíferas - Preenchimento dos requisitos
legais previstos nos artigos 256, inciso I e 257, inciso
I, ambos do CPC - Hipótese do artigo 252 do RITJSP.
Sentença mantida. Honorários recursais - Majoração (artigo
85, §11, CPC/15), com observação à Gratuidade da Justiça -
recurso
não
provido”
(Apelação
no
0120887-34.2005.8.26.0100, TJSP, 22o Câmara de Direito
privado, REL. DES. ROBERTO MAC CRACKEN, j. 21.09.2017).
8.
Resolve-se
pois
manter
incólume
a
solução combatida, que permanece intocável, inclusive por
suas apropriadas razões.
9.
Com
esses
fundamentos,
nega-se
provimento ao recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
mf:js